Tribunal: TJBA
Processo: 8000139-38.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000139-38.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: LEIDE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição de pagamento contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos oriundos de transações fraudulentas em conta digital e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em aferir a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de operações fraudulentas realizadas por terceiros na conta de correntista, a caracterização de fortuito interno e a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços financeiros é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço, como a falha no dever de segurança.

5. As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade, não elidindo a responsabilidade da instituição financeira, consoante o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora (art. 373, II, do CPC), sendo insuficientes para tal fim as telas sistêmicas produzidas unilateralmente, as quais, ademais, apresentaram inconsistências geográficas que corroboram a tese de fraude.

7. A violação da segurança financeira da consumidora, que teve seus dados violados e sua conta utilizada para transações fraudulentas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato. O valor arbitrado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional.

8. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral é a data do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. A falha no dever de segurança, não afastada pela prova de culpa exclusiva da vítima, enseja a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais, que se configuram
in re ipsa
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000139-38.2023.8.05.0018, oriundos da comarca de Barra, figurando, como Apelante, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e, como Apelada, LEIDE SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça